Tribunal: TJSP
Processo: 1010234-10.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO/ASCENSÃO. Servidor público do Município de Araraquara. Agente Operacional de Serviços Públicos.
1. Competência da Justiça Comum.
2. Pretensão à progressão funcional na base de 16% do salário, de forma trienal, com fundamento na Lei Municipal no 7.557/11. Inadmissibilidade Alteração legislativa promovida pelas Leis Municipais 7.842/12 e 9.800/19. Ausência de direito

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO/ASCENSÃO. Servidor público do Município de Araraquara. Agente Operacional de Serviços Públicos.
1. Competência da Justiça Comum.
2. Pretensão à progressão funcional na base de 16% do salário, de forma trienal, com fundamento na Lei Municipal no 7.557/11. Inadmissibilidade Alteração legislativa promovida pelas Leis Municipais 7.842/12 e 9.800/19. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Avaliações de desempenho e ascensão funcional que devem observar a legislação vigente. Impossibilidade de substituição de critérios pelo Poder Judiciário. Inteligência da Súmula Vinculante no 37 do STF. Precedentes.
3. Poder-dever de o Município realizar avaliação periódica de desempenho, porquanto prevista na lei de regência. Pedido subsidiário acolhido, com determinação de cumprimento do dever legal de avaliação previsto no art. 54 e seguintes da Lei Municipal no 9.800/19.
4. Recurso provido, nos termos do segundo pedido subsidiário.